Tribunal: TJES
Processo: 5001132-08.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-08.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE EDIVALDO DE SOUZA JUNIOR

AGRAVADO: ELLEN RANGEL DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREENCHIDOS. OMISSÕES SANEADAS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Considerando a suspensão dos prazos no período de 20/12/2022 a 20/01/2023, na forma do art. 220 do CPC, termo final do prazo para o agravo de instrumento foi em 09/02/2023 e, por ter sido protocolado em 08/02/2023, é tempestivo o recurso;

2. O agravo de instrumento foi interposto contra uma decisão proferida em procedimento de execução, de modo que seu cabimento está previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC;

3. O executado não impugnou a existência de débito anterior, mas apenas o restabelecimento dos descontos alimentares em seu contracheque, fato posterior, inclusive, ao pedido de execução de alimentos, de modo que não há que se falar em preclusão para o pedido de suspensão dos descontos;

4. Omissão saneada. Sem efeitos infringentes. Embargos acolhidos.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de instrumento nº
5001132-08.2023.8.08.0000

Embargante: Ellen Rangel de Souza e outro

Embargado: José Edivaldo de Souza Júnior

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos Ellen Rangel de Souza e Evelin Rangel de Souza contra o acórdão constante do Id 6249330 que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de José Edivaldo de Souza Júnior.

Em suas razões (Id 636083), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre as teses de intempestividade do recurso, taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e preclusão do direito.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente (Id 6745392).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Assiste razão ao embargante em sua irresignação, tendo em vista que, em que pese o juízo de admissibilidade tenha sido realizado na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal de urgência (Id 4398356), o voto condutor não se aprofundou nos pontos questionados.

As embargantes firmam a tese de intempestividade do recurso adotando como base a data em que os descontos foram realizados no contracheque o embargado. Como assentado no voto condutor, respectivos descontos ocorreram por equívoco da fonte pagadora do ora embargado quando do seu retorno ao cargo de policial, uma vez que foi ignorada a exoneração dos alimentos já determinada judicialmente.

Por seu turno, o requerimento do ora embargante se deu ao notar os descontos, manifestando-se no processo em 12/09/2022 (Id 4265792), tendo o magistrado, em nova decisão (Id 4265794), proferida em 14/12/2022, acatando parcialmente o pedido do executado para suspender os descontos alimentares, efetivando-se a intimação, por carga (Id 4265796), em 15/12/2022.

Assim, considerando a suspensão dos prazos no período de 20/12/2022 a 20/01/2023, na forma do art. 220 do CPC, termo final do prazo para o agravo de instrumento foi em 09/02/2023 e, por ter sido protocolado em 08/02/2023, é tempestivo o recurso.

Por sua vez, o agravo de instrumento foi interposto contra uma decisão proferida em procedimento de execução, de modo que seu cabimento está previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Quanto à preclusão, o executado não impugnou a existência de débito anterior, mas apenas o restabelecimento dos descontos alimentares em seu contracheque, fato posterior, inclusive, ao pedido de execução de alimentos, consignando, inclusive, o voto condutor:

[...] “Deste modo, o restabelecimento dos descontos em seu contracheque no ano de 2021, após a sua recondução aos quadros da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi indevido, não gerando qualquer direito às agravadas de se aproveitarem dos recursos, notadamente porque participaram da ação de exoneração e, portanto, tinham plena ciência de que a obrigação alimentar do pai havia cessado.

Assim, os valores descontados após o trânsito em julgado da sentença de exoneração de alimentos podem ser restituídos, especialmente quando se evidencia que não foram recebidos de boa-fé.

Por sua vez, a alegação das agravadas de que havia débitos alimentares pretéritos não lhes favorece, na medida em que os respectivos valores, se existem de fato, devem ser cobrados pelos meios processuais próprios”. [...]

Por fim, o embargante pugnou pela gratuidade da justiça em seu recurso que, por não haver pronunciamento expresso, presume-se a concessão tácita. Ainda, não houve demonstração pelas embargantes de elementos aptos a ilidir a declaração de hipossuficiência, o que justifica a manutenção do benefício processual.

Diante do exposto,
a
colho
os embargos de declaração
, saneando as omissões suscitadas, mantendo incólume, no entanto, o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 23/01/2024:

Acompanho a E. Desembargadora Relatora.